Tribunal: TJSP
Processo: 1002464-67.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os descontos, sem autorização, em benefício previdenciário causam frustração, insegurança e desgaste emocional que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida compensação, a qual deve ser feita em montante

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os descontos, sem autorização, em benefício previdenciário causam frustração, insegurança e desgaste emocional que extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida compensação, a qual deve ser feita em montante razoável, atendendo às peculiaridades do caso concreto. Majoração para o montante de R$ 4.000,00. Precedentes desta C. Câmara.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002464-67.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante NERCINA
ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002464-67.2019.8.26.0081 - ACD
2
Apelação Cível no 1002464-67.2019.8.26.0081
Apelante: Nercina Alves de Oliveira
Apelado: Abamsp - Associacao Beneficente de Auxilio Mutuo Ao Servidor Publico
Comarca: Adamantina
V. 2297
APELAÇÃO
CÍVEL.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Os descontos, sem autorização, em benefício previdenciário
causam frustração, insegurança e desgaste emocional que
extrapolam o mero aborrecimento e ensejam a devida
compensação, a qual deve ser feita em montante razoável,
atendendo às peculiaridades do caso concreto. Majoração para
o montante de R$ 4.000,00. Precedentes desta C. Câmara.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (págs. 72/77),
cujo relatório adoto, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Adamantina,
que julgou procedente o pedido para: (a) declarar a inexigibilidade da cobrança
sob a rubrica “Contribuição ABAMSP” do benefício previdenciário da autora;
(b) condenar a ré a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente
do benefício previdenciário da autora, atualizados desde a data dos respectivos
desembolsos e acrescidos de juros legais de 1% a partir da citação; e (c) condenar
a ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais, que deverá
ser corrigido monetariamente desde a prolação da sentença pela tabela prática do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, incidindo juros de mora
desde a citação. Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002464-67.2019.8.26.0081 - ACD
3
Apela a autora (págs. 92/99), sustentando, em síntese, que a
indenização por dano moral deve ser majorada para R$ 10.000,00, uma vez que
seus direitos de personalidade, principalmente sua intimidade, sua honra e sua
tranquilidade, foram desrespeitados e que isso não pode ser admitido. Alega que
a ausência de condenação, ou seu valor irrisório, frusta o objetivo de sua
existência, que é impedir que o agressor pratique, novamente, atos lesivos com
outros. Pugna pela indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e pela
majoração dos honorários recursais.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da gratuidade da justiça (pág. 15).
Contrarrazões apresentada (págs. 92/99).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, foram demonstrados os descontos indevidos
efetuados pela Associação apelada no benefício previdenciário da apelante (pág.
14).
Dessa forma, em face da situação de desgaste emocional a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002464-67.2019.8.26.0081 - ACD
4
foi exposta a recorrente, com descontos mensais indevidos e inesperados nos seus
rendimentos, o dano extrapatrimonial restou bem caracterizado.
Inegáveis também as consequências negativas advindas do fato
da apelada ter descontado valores do benefício previdenciário da apelante que,
por óbvio, lhe fizeram falta, diante de seu caráter alimentar.
Não se pode olvidar que o dano moral é a dor, no sentido amplo
da palavra, experimentada pela pessoa e não o dinheiro que se perdeu ou que se
deixou de ganhar e esta dor a apelante sofreu, consubstanciada na indignação,
frustração, insegurança e abalo emocional.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em
dinheiro, há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação do
sofrimento havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não volte a
praticar atos lesivos à personalidade de outrem.
Assim, pelo que se infere da melhor doutrina, o quantum
debeatur deve ser compatível com a “reprobabilidade da conduta ilícita, a
intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras
circunstâncias mais que se fizerem presentes” (CAVALIERI FILHO, Sérgio,
Programa de responsabilidade civil. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 98).
A jurisprudência também se inclina nesse sentido. O Egrégio
Superior Tribunal de Justiça inclusive já deliberou sobre o tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002464-67.2019.8.26.0081 - ACD
5
"[...] A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir
reincidência do causador do dano sem enriquecer injustamente a
vítima" (AgRg no Resp 866.624/RJ, rel., Min. Humberto Gomes de
Barros, j. 14.12.06, DJ 05.02.07, p. 235).
“A indenização por danos morais não visa reparar a dor, a tristeza ou a
humilhação sofridas pela vítima, haja vista serem valores
inapreciáveis, o que não impede que se fixe um valor compensatório,
com o intuito de amenizar o respectivo dano. O quantum indenizatório
devido a título de danos morais deve assegurar a justa reparação do
prejuízo sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além
de levar em conta a capacidade econômica do réu, devendo ser
arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano seja
proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplaridade e
solidariedade" (Resp 685.025/SC, rel. Min. Luiz Fux, 1a T., j.
07.12.06, DJ 05.02.07, p. 201).
Nessas condições, o valor fixado na sentença merece reparo,
apenas para adequação aos precedentes desta Câmara. Razoável, para este caso
concreto, é o valor de R$ 4.000,00 para compensação dos danos
extrapatrimoniais, tendo em vista a falta de prova de dano de maior repercussão e
a condição financeira do lesante.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Colenda 3a Colenda
Câmara:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO. Descontos de
valores sobre o benefício previdenciário. Contratação não
estabelecida entre os litigantes, autorizando-se o débito mensal.
Questão indiscutível, por força do capítulo da sentença não recorrido.
Reparação por danos morais. Compensação necessária. Baixos
proventos especialmente reduzidos com o desconto operado
indevidamente pela ré, sem anuência da parte autora. Vítima, ainda,
inserida no grupo de atenção especial, especialmente vulnerável às
práticas econômicas promovidas pela ré. Indenização, aqui, que se
opera "in re ipsa". Precedentes. Valor estabelecido, a este título,
em R$ 4.000,00. Precedentes. Honorários de sucumbência.
Incidência dos critérios do art. 85, par. 2o, do CPC com o acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002464-67.2019.8.26.0081 - ACD
6
do pleito original. Montante fixado em 15% do valor da condenação.
Rápida tramitação, formulação de questões sem complexidade e
reduzida prática de atos processuais. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1003958-41.2019.8.26.0218;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guararapes - 2a Vara; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020 – destaques meus).
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Cobrança indevida de mensalidade
associativa por parte da ABAMSP. Sentença de procedência, com
declaração de inexistência de relação jurídica e determinação de
reembolso em dobro de todos os descontos efetivados no benefício
previdenciário do autor, condenando a ré a pagar indenização por
danos morais no valor de R$5.000,00. Inconformismo da ré,
objetivando afastar a devolução em dobro e o dano moral ou reduzir o
valor da indenização. Inconformismo do autor, pleiteando o aumento
da indenização por danos morais para R$10.000,00. Acolhimento
parcial do recurso da ré. Restituição em dobro descabida, ante a
ausência de comprovação de conduta de má-fé da ré. Dano moral 'in
re ipsa'. Precedentes. Quantum indenizatório reduzido para R$
4.000,00, que se revela suficiente para reparar o dano moral
suportado pelo autor, sem acarretar enriquecimento sem causa de
sua parte, bem como para representar desincentivo à adoção de
tal prática pela requerida. Precedente desta Câmara. RECURSO
DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO DO AUTOR".(v.33260).(TJSP; Apelação Cível
1000417-87.2019.8.26.0383; Relator (a): Viviani Nicolau; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Nhandeara - Vara
Única; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro:
03/06/2020 – destaques meus).
Declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por
danos materiais e morais. Ré que promoveu descontos indevidos
no benefício previdenciário da Autora. Ausência de regular
associação à Ré a permitir os descontos efetuados. Ato ilícito que
importa na declaração de inexistência de relação jurídica entre as
partes. Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal, inclusive desta
C. Câmara. Dano moral caraterizado. Valor arbitrado majorado
para R$ 4.000,00. Verba honorária majorada. Recurso da Ré não
provido e provido em parte o recurso da Autora. (TJSP; Apelação
Cível 1000848-13.2019.8.26.0128; Relator (a): João Pazine Neto;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso -
Vara Única; Data do Julgamento: 14/08/2014; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002464-67.2019.8.26.0081 - ACD
7
13/01/2020 destaques meus).
Por outro lado, não pode ser conhecido o pedido formulado pela
apelada, em sede de contrarrazões de apelação, de reforma da sentença quanto à
condenação ao pagamento de compensação por danos morais, por falta de
amparo legal. As contrarrazões não são a via processual adequada para
formulação de pedido de reforma de sentença, de tal modo que, se a apelada
pretendia a apreciação da questão, deveria ter feito tal pedido através dos meios
próprios.
Nesse sentido:
Apelação - Ação Revisional de Alimentos
Improcedência

Insurgência
Recurso interposto pelas advogadas dos Réus

Legitimidade e interesse recursal
Verba honorária é direito
autônomo do advogado Atenção ao disposto no artigo 23, da Lei
8.906/94 Honorários de sucumbência - Utilização do valor da causa
como base de cálculo culmina em valor exorbitante a título de
honorários advocatícios, sem correspondência proporcional ao
trabalho jurídico realizado Critério da equidade que representa
medida
consentânea
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade positivados no art. 8o do CPC Entendimento do e.
STJ
Majoração dos honorários advocatícios em atenção aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Impossibilidade
de conhecimento do pedido de reforma da sentença formulado em
contrarrazões
O recurso deve ser interposto em peça
independente Exigência da sucumbência recíproca, o que não
ocorreu na hipótese Sentença reformada no tocante aos honorários de
sucumbência Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1023004-32.2018.8.26.0224; Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5a Vara
de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 15/06/2020; Data de
Registro: 15/06/2020) destaques meus).
JUSTIÇA GRATUITA. Pleito deduzido pela ré em suas
contrarrazões. Situação de pobreza não se presume no caso de pessoa
jurídica. Art. 99, § 3o, CPC. Necessidade de comprovar a insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002464-67.2019.8.26.0081 - ACD
8
de recursos. Não comprovação de impossibilidade de pagamento de
custas e despesas processuais. Súm. 481, STJ. Benefício indeferido.
INÉPCIA DA APELAÇÃO. Apelação que atacou os fundamentos da
sentença, com expresso pedido de reforma. Presentes os pressupostos
legais. Preliminar afastada. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. Descontos não autorizados em proventos de aposentadoria referentes à contribuição associativa. Não
comprovação de adesão da autora à associação. Perícia grafotécnica
que concluiu pela falsificação da assinatura da autora no documento
de adesão apresentado pela ré. Dolo verificado na conduta da ré.
Repetição do indébito que é devida, nos termos do art. 42, parágrafo
único, do CDC. Danos morais configurados. Precedentes do TJSP.
Quantum fixado em R$1.000,00. Litigância de má-fé. Não ocorrência
de quaisquer das hipóteses do artigo 80, do Código de Processo Civil.
Pedidos de improcedência deduzidos em contrarrazões que não
comportam apreciação, pois deveriam ter sido deduzidos em
apelação. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de
danos morais no valor de R$1.000,00, corrigido monetariamente e
com juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento.
Sucumbência integral da ré. Honorários advocatícios majorados.
Recurso
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002455-05.2019.8.26.0664; Relator (a): Fernanda Gomes Camacho;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga -
3a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2011; Data de Registro:
17/04/2020 destaques meus).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
DO V. ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO APRECIAÇÃO DOS
PEDIDOS DE REFORMAS DA R. SENTENÇA FORMULADOS
EM SEDE DE CONTRARRAZÕES
NÃO CABIMENTO

INOBSERVÄNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, INCISOS I
E II, DO CPC
TAIS PEDIDOS DEVERIAM TER SIDO
PROPOSTOS EM RECURSO PRÓPRIO CONTRARRAZÕES
NÃO SÃO O MEIO RECURSAL DE FORMULAÇÃO DE
PEDIDO DE REFORMA DA R. SENTENÇA
MEIO
INADEQUADO E DESPROVIDO DE AMPARO LEGAL

EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível
1010288-63.2016.8.26.0152; Relator (a): HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de
Cotia - 3a Vara Civel; Data do Julgamento: 11/02/2019; Data de
Registro: 11/02/2019 destaque meu).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002464-67.2019.8.26.0081 - ACD
9
Em face do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da autora para majorar o valor da compensação por danos
extrapatrimoniais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos e com juros, nos
termos da sentença.
Em virtude deste resultado e considerando que a ré permanece
vencida, mantenho a sucumbência tal como fixada pelo Juízo a quo. Deixo,
entretanto, de majorar os honorários fixados anteriormente por ser vedado ao
Tribunal, no cômputo geral de sua fixação na fase de conhecimento, ultrapassar o
limite estabelecido no §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora